Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719192-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA HELENA PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Helena Pereira da Costa (ID no 48734642) contra a acórdão desta 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48299873). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra o acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação na penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO